Tribunal: TJES
Processo: 0000359-69.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000359-69.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIMAR MACHADO DE LIMA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações defensivas e acusatória, mantendo sentença que condenou os réus por tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) e os absolveu do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), sob o argumento de ausência de provas do vínculo associativo estável e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar provas supostamente aptas a ensejar a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 619 do CPP, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de condenação pelo crime de associação para o tráfico, afastando-a com base na ausência de provas concretas de estabilidade e permanência do vínculo associativo.

5. A decisão destaca que não há elementos que demonstrem o animus associativo, a divisão de tarefas ou o liame subjetivo entre os réus, sendo insuficientes meros indícios ou presunções para a condenação.

6. A orientação do STJ exige prova concreta da estabilidade e permanência para a configuração do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06, não sendo suficiente a mera apreensão de drogas ou concurso eventual de agentes.

7. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa a tese suscitada pela parte.

3. A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não sendo suficientes indícios ou presunções.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.086.214/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pelas respectivas defesas dos réus, ora embargados, e pela acusação, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/06 e os absolvendo do crime de associação ao tráfico.

Em suas razões recursais, a acusação aponta a existência de vício de omissão, requerente "que seja reformado o julgado para reconhecer a prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, pelos embargados.”

A despeito de devidamente intimadas, as respectivas defesas não apresentaram contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pelas respectivas defesas dos réus, ora embargados, e pela acusação, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/06 e os absolvendo do crime de associação ao tráfico.

Em suas razões recursais, a acusação aponta a existência de vício de omissão, “a fim de que seja reformado o julgado para reconhecer a prática do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, pelos embargados.”

A despeito da intimação, as respectivas defesas não apresentaram contrarrazões recursais.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

O embargante sustenta a existência de vício de omissão, notadamente quanto à análise das provas dos autos que, segundo ele, seriam aptas para condenar os ora embargados nas iras do artigo 35 da Lei n. 11.343/05.

Em julgamento da apelação criminal, esta Primeira Câmara Criminal negou provimento aos recursos, mantendo a sentença objurgada em sua integralidade.

A pretensão da acusação, no tocante à condenação dos réus, ora embargados, no crime de associação ao tráfico de drogas, foi expressamente enfrentada, conforme excerto abaixo do voto condutor:

Prosseguindo. A acusação objetiva a reforma da sentença, para que os réus sejam condenados pelo crime de associação ao tráfico de drogas.

A magistrada de origem absolveu o[s] réu[s], ora recorrido[s], por entender que não havia, nos autos, provas concretas quanto à existência de animus associativo, “permanência e habitualidade da ação deliciosa”.

Ressaltou, a magistrada, ainda, que “inexistem elementos sólidos a embasar o édito condenatório, não havendo como reconhecer, in casu, o delito de associação, pois meros indícios ou presunções não são suficientes para esse mister, notadamente no que diz respeito ao animus associativo, que por ser figura central do tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, deve restar induvidosamente comprovado, já que o simples concurso não é o bastante para essa finalidade."

Não há nos autos prova concreta e idônea capaz de demonstrar a configuração do crime de associação ao tráfico, inexistindo elementos que comprovem a estabilidade e a permanência do vínculo associativo exigidos pelo tipo penal.

As declarações prestadas, em juízo, revelam que os réus MARCO AURÉLIO RIBEIRO, VINÍCIUS CORRENTE e LUCIMAR MACHADO LIMA, que eram de município diverso, foram direcionados pela corré EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES para praticar praticar um crime de homicídio na região de Bela Vista, não havendo provas no sentido de existência de ânimo associativo, nem a existência de divisão de tarefas ou o liame subjetivo necessário à caracterização do delito.

Nesse sentido, STJ:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS NA FORMA DO ART. 580 DO CPP. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, negando a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a condenação por associação para o tráfico pode ser mantida sem indicação pelo Tribunal de origem de provas concretas de estabilidade e permanência diante da quantidade de substâncias apreendidas.

3. Discute-se também se a confissão informal realizada quando da prisão e não confirmada em juízo pode ser considerada para fins de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

4. A condenação por associação para o tráfico foi afastada devido à ausência de provas concretas de estabilidade e permanência, conforme precedentes do STJ, não sendo possível a condenação com base apenas na quantidade de substâncias apreendidas.

5. Em regra, a confissão informal realizada quando da prisão e meramente relatada pela testemunha em juízo não gera direito à atenuante da confissão espontânea.

6. Se a confissão informal, ainda que não confirmada pelo acusado em juízo, é utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida e valorada a atenuante da confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por associação para o tráfico de drogas requer provas concretas de estabilidade e permanência, que não são dispensadas pela quantidade de substâncias apreendidas. 2. A confissão informal realizada quando da prisão e relatada por testemunha em juízo não gera direito à atenuação da pena. No entanto, se utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 580; Lei n. 11.343/2006, art. 35.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.313.703/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025; STJ, HC n. 709.437/RJ, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022; STJ, AgRg no HC n. 684.427/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021.

(REsp n. 2.086.214/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Nesse cenário, diante da ausência de provas concretas, é de rigor a manutenção da absolvição do crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, nos exatos termos da sentença objurgada.

Desse modo, a irresignação da acusação refoge a existência de vícios elencados nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, pretendendo o embargante tão somente a mera rediscussão das teses apresentadas na apelação criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.